Tribunal: STF
Processo: Rcl 80576
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Everaldo Ismael da Silva em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Permanente da Comarca de Campina Grande, nos autos do processo nº 80800600-66.2020.8.15.0301, por contrariar o decidido no Tema 784 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-5):



    "O reclamante participou do concurso público de provas realizado pelo ESTADO DA PARAÍBA no ano de 2019, tendo concorrido à vaga para o cargo de PROFESSORDE EDUCAÇÃO BÁSICA III – MATEMÁTICA, para a 13ª GRE, consoante Edital nº 01/2019/SEAD/SEECT.



    O cargo no qual o reclamante concorreu, segundo o Edital do Concurso mencionado, apresentava a existência inicial de 02 (duas) vagas para a 13º Região de Ensino, que abrange os Municípios de CAJAZEIRINHAS, CONDADO, LAGOA, PAULISTA, POMBAL, SÃO BENTINHO, SÃO DOMINGOS DE POMBAL e VISTA SERRANA.



    Após a homologação do resultado final de classificação dos candidatos, o Estado da Paraíba passou a convocar os aprovados, seguindo a ordem de classificação até a 2ª posição, de modo que o recorrente ficou em 4º lugar da lista de espera.



    Ocorre que após a divulgação do resultado, o reclamante tomou conhecimento que o Estado da Paraíba estava realizando a contratação de professores temporários, para lecionar a disciplina MATEMÁTICA, para escolas estaduais que compõe a 13º Região de Ensino, burlando assim a classificação dos candidatos da lista de espera, que aguardando a confirmação do surgimento de novas vagas, que possibilitem a nomeação dos mesmos, incluindo-se entre estes o reclamante. 



    (...)



    Em virtude disso, o reclamante promoveu esta demanda.



    Agendada audiência de conciliação para o dia 28/09/2020, às 09h30min, a parte recorrida solicitou a dispensa da audiência (id 15811306), no entanto, o pedido não foi deferido.



    Realizada a audiência, o Estado da Paraíba não compareceu (id 15811308), nem apresentou contestação no prazo legal.



    Decorreu prazo sem apresentação de resposta pela parte demandada (id 15811316).



    Em seguida, o duto julgador sentenciou o feito julgando improcedente o pedido da parte autora (id 15811317):



    (...)



    Recurso inominado (id 1581132).



    Contrarrazões ao recurso inominado (id 15811355).



    Acórdão que negou provimento ao RI (id 29328743)



    Embargos de declaração (id 29464500).



    Decisão que rejeitou os embargos (id 31212178).



    Irresignado com a flagrante ilegalidade da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o reclamante interpôs Recurso Extraordinário (id 31864566), o qual teve o seu seguimento negado (id 31961474).



    Assim, interpôs agravo interno (id 32514044) para que o Recurso tivesse seguimento para o STF. Contudo, o agravo interno teve o seu provimento negado (id 34751642)."



    Sustenta que "no caso do reclamante não se tratava de mera expectativa de direito, mas sim de efetivo direito subjetivo à nomeação, pois as contratações se destinaram suprir a demanda de cargo efetivo que se encontra vago. Isso foi exaustivamente comprovado nos autos. Apesar disso, a Turma Recursal Permanente de Campina Grande aplicou erroneamente o entendimento firmado no Tema 784, negado ao reclamante o seu direito subjetivo à nomeação" (eDOC 1, p. 8).



    Aduz que "a contratação temporária de profissionais para exercer atividade essencial e permanente, somente seria aceitável caso ficasse comprovada a ocorrência de situações excepcionais, como caso de calamidade pública ou demissões e exonerações em massa, o que não ocorreu no lapso temporal em questão. Reitere-se a impossibilidade de a Administração Pública utilizar a contratação temporária como um mecanismo de suprir a demanda de atividades de caráter permanente" (eDOC 1, p. 13-14). 



    Alega que "foi aprovado na 6ª posição, sendo que a parte reclamada convocou os candidatos aprovados e classificados até a 2ª posição, com isso, o reclamante acabou em 4º lugar da lista de espera. Ocorre que, ainda durante o período de validade do certame, existiu a contratação por excepcional interesse público. É bem verdade que a criação de cargos depende de lei, ocorre que o reclamante comprovou a existência de cargos já regulados em lei e que esses cargos estão sendo ocupados por servidores não concursados, de maneira nitidamente indevida" (eDOC 1, p. 6). 



    Salienta que "as contratações realizadas pelo Estado da Paraíba são instituídas para suprir as necessidades advindas com a aposentadoria – e demais hipóteses de vacância - de professores, que lecionavam a disciplina de MATEMÁTICA nas Escolas Estaduais que compõem a 13ª Região de Ensino, e não apenas de caráter transitório, como podemos ver pelo acervo probatório anexo aos autos" (eDOC 1, p. 17).



    Assevera que "a preterição que abrange a posição em que o recorrente foi classificado é ampla e comprovada através de documentos públicos e de informações que foram prestadas pelo próprio Estado da Paraíba, de modo que não há como ignorar e afastar a veracidade e a força dessas informações" (eDOC 1, p. 18).



    Afirma que "do contexto fático e jurídico é possível concluir que não se trata, no presente caso, para o recorrente, de uma simples expectativa de direito, haja vista, que houve ato ilegal do ente público, pois não observou a existência de concurso em plena validade, a existência de cargos de provimento efetivo que estavam vagos e de candidatos aprovados e habilitados para preencher as vagas que surgiram" (eDOC 1, p. 20).



    Ao final, requer a procedência da reclamação para cassar “a decisão proferida no Proc. de nº 0800600-66.2020.8.15.0301, que negou provimento ao recurso inominado do reclamante, negando o seu direito subjetivo à nomeação, consubstanciando violação à decisão proferida no RE 837.311 RG/PI (Tema 784)" (eDOC 1, p. 22).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 784 da repercussão geral, no qual se discutia o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14.04.2016)



    Na hipótese dos autos, o acórdão extraordinariamente recorrido negou provimento ao recurso inominado, sob os seguintes fundamentos (eDOC 17, p. 64):



    “Inicialmente, tenha-se que a existência de contratações temporárias e precárias de servidores para exercerem as mesmas atribuições de candidatos aprovados em concurso ainda em vigor apenas induz na necessidade da Administração em prover as vagas existentes de cargos públicos.



    Compulsando os autos, de acordo com as provas colacionadas, não vislumbro que os fatos alegados pelo autor, tenham sido comprovados, de formar a ser atendido seu pleito, que seria o direito subjetivo à nomeação, compelindo a parte recorrida empossa-lo no cargo referência.



    (...)



    O cerne da questão posta, consubstancia-se em saber se o recorrente, aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital, possui direito à nomeação, para o cargo ao qual concorreu.



    Nesse sentido me filio ao juízo sentenciante, conforme ponderou na sentença.



    "As alegações genéricas da parte autora acerca da contratação temporária de funcionários para preenchimento de vagas existentes no âmbito municipal, por si só, não têm o condão de demonstrar a necessidade e a possibilidade financeira de o ente público preencher a vaga em definitivo, pois tais contratações se destinam ao atendimento de necessidade temporária. Sendo assim, não cabe ao Poder Judiciário determinar a nomeação de excepcional interesse público servidores, sob o risco de se estar criando novos cargos públicos a serem preenchidos ou obrigando o ente público a assumir um encargo financeiro não suportado por seu orçamento.”



    (...)



    Importante pontuar, que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público advém nas seguintes hipóteses:



    1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;



    2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;



    3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Ante o exposto, VOTO no sentido de que esta E. Turma recursal CONHEÇA O RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, acrescentando fundamentos.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Juízo reclamado concluiu que a parte ora reclamante não comprovou, de forma cabal e inequívoca, que a Administração a preteriu na ordem de classificação ou praticou qualquer outra ilegalidade a ensejar-lhe direito subjetivo à nomeação para o cargo vindicado. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema 784 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte reclamante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5.684-AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.08.2008). 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45.567-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.04.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31.183-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 04.03.2020). 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente